Tribunal: TJSP
Processo: 1004792-63.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SEGURO
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Facultatividade da avença acessória – Venda casada – Não ocorrência:

– Somente caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando disposta no contrato de financiamento, sem possibilidade de opção pelo consumidor.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1004792-63.2019.8.26.0438 - Penápolis voto n. 20.931
Registro: 2020.0000786497
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004792-63.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante MICHAEL
HENRIQUE
RAMOS
DA
SILVA,
é
apelado
OMNI
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004792-63.2019.8.26.0438 - Penápolis voto n. 20.931
-- voto n. 20.931 --
Apelação Cível n. 1004792-63.2019.8.26.0438
Apelante: Michael Henrique Ramos da Silva
Apelada: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Penápolis
Juíza de Direito Sentenciante: Jéssica Pedro
Disponibilização da sentença: 17/01/2020.
SEGURO
Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta
Facultatividade da avença acessória
Venda casada
Não
ocorrência:
Somente caracteriza venda casada a contratação de seguro
prestamista, quando disposta no contrato de financiamento, sem
possibilidade de opção pelo consumidor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 52/58, que julgou improcedente a ação
declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com repetição
de indébito, ajuizada por Michael Henrique Ramos da Silva contra Omni
S/A
Crédito, Financiamento e Investimento, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 500,00, observada a gratuidade concedida.
Apela o autor alegando que as tarifas
cobradas no contrato são indevidas diante da ausência de comprovação da
efetiva prestação de serviços, de especificações a respeito de sua

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004792-63.2019.8.26.0438 - Penápolis voto n. 20.931
incidência e da ocorrência de onerosidade do contrato, visto que elas
aumentam consideravelmente o valor a ser financiado, sobre o qual
incidem juros.
Aduz que houve venda casada de seguro
prestamista, pois não teve a opção de não o contratar.
Ressalta que a devolução da cobrança
indevida deverá ter a mesma forma de correção computada até o prazo
final do contrato, devendo incidir correção monetária desde o período em
que se tornou devido e juros de mora de 1% ao mês desde a cobrança
indevida.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita
(fls. 17), e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
Em resposta, o réu pugnou pela manutenção
da sentença (fls. 69/76).
É o relatório.
I. Michael Henrique Ramos da Silva ajuizou
ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com
repetição de indébito contra Omni S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento aduzindo ter celebrado com o réu contrato do financiamento
de veículo, a ser quitado em 48 parcelas no qual houve indevida cobrança
de Seguro Prestamista/Assistência.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004792-63.2019.8.26.0438 - Penápolis voto n. 20.931
Requereu a procedência do pedido para que
fosse declarada nula a cobrança e devolvidos os respectivos valores, com a
aplicação dos juros remuneratórios previstos no contrato, correção
monetária e juros de mora.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
improcedentes os pedidos, o autor recorreu.
Pois bem. Mister consignar que o simples fato
de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor
conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
por meio da Súmula n° 297 1, não acarreta, consequentemente, o direito
de ser modificado todas as vezes que não estiver de acordo com aquilo que
pretender a parte vulnerável, fazendo-se necessária, antes de tudo, a
demonstração de que está havendo a violação dos dispositivos legais
pertinentes à espécie.
No
tocante
à
cobrança
de
seguro
prestamista, a análise do recurso deve se pautar no quanto decidido no
julgamento do REsp 1.639.320 / SP, sob a relatoria do Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, afetado pela sistemática dos recursos
repetitivos, nos moldes do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, cujo
teor da ementa se transcreve:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004792-63.2019.8.26.0438 - Penápolis voto n. 20.931
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse
do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(g.n)
Conforme se verifica, na Cédula de Crédito
Bancário (fls. 15/16), o autor pôde optar por contratar ou não o seguro e a
assistência, conforme itens C5 e C6, havendo campo específico para que
assinalasse “não” para manifestar a opção de incluir tais serviços no
financiamento.
Ademais, tanto a seguradora (Zurich Brasil
Seguros S/A), quanto a prestadora de assistência (Mondial Serviços Ltda.),
não têm relação com a financiadora, de forma que também não há que se
argumentar que não foi dada opção ao consumidor de escolher a
seguradora e a prestadora de assistência.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004792-63.2019.8.26.0438 - Penápolis voto n. 20.931
Assim não caracterizada a venda casada,
prevista no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor,
devendo ser considerada regular tal contratação.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
R$ 1.000,00, com fulcro no art. 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo
Civil, ressalvada a gratuidade concedida.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --